Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Roubo e paciente preso com o carro da vítima. Os elementos constantes dos autos e que podem ser analisados na via estreita do writ demonstram que a prisão em flagrante obedeceu aos requisitos legais e a decisão que a converteu em preventiva restou lastreada não só em razões abstratas, mas também em elementos do caso concreto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

2. O juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus não é exauriente, motivo pelo qual não comporta o contraditório adequado, impossibilitando o reexame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a ação penal.

3. Ordem denegada.